Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-64.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007411-64.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), CONSTANTINO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 405.975.801-97 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI MUNICIPAL Nº. 1.164/1991 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) - EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA PORTARIA -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 –
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2 -
Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3 - A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, consignou que
“os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”.

4 -
Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da “
Ação de Declaratória c/c Cobrança n. 1007411-64.2018.8.11.0002”
, ajuizada por
CONSTANTINO DOMINGOS DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar como devida a incidência do adicional de periculosidade nas funções desempenhadas pelo autor, condenando o réu-apelante ao pagamento dos valores retroativos aos últimos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, a serem atualizados com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada obrigação. Por fim, por ser ilíquida a sentença, determinou que os honorários advocatícios fossem fixados em liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o cargo que o servidor exerce é de Técnico de Suporte Administrativo – perfil Vigia, configurando atividade estática, não especializada, sem vigilância ostensiva e para o qual não se exige preparação especial.

Menciona, ainda, que a função exercida pelo requerente não consta do rol das atividades e operações perigosas descritas no NR 16, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte, pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do apelo (ID 19512506).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, deixa de opinar por não vislumbrar interesse público (ID 23531497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária e recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação declaratória c/c cobrança proposta por
CONSTANTINO DOMINGOS DA SILVA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
com o objetivo de obter a declaração do direito de receber adicional de periculosidade pelo exercício do cargo de Técnico de Suporte Administrativo – perfil Vigia, com fulcro no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, no art. 193 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e no art. 77 da Lei Complementar n. 1.164/91 (Estatuto dos Serviços Públicos do Município), além da da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ao analisar os pedidos, o
magistrado
ao quo
, julgou procedente a pretensão autoral para:

“(...)declarar como devida a incidência do adicional de periculosidade nas funções desempenhadas pelo autor, bem como condenar o requerido pagamento dos valores retroativos nos últimos 5 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Os valores deverão ser atualizados com aplicação de juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, do vencimento de cada obrigação.

Por ser ilíquida a sentença, recorro de ofício (Súmula 490, STJ), devendo os honorários advocatícios serem fixados em liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. (...) (ID 19512999)

Inconformado, o
Município de Várzea Grande
, ora apelante, aponta que o cargo que o servidor ocupa é de Técnico de Suporte Administrativo – perfil Vigia, exercendo atividade estática, não especializada, sem vigilância ostensiva e para qual não se exige preparação especial.

Pois bem.

Cinge-se a pretensão recursal em saber se o apelado tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, em razão da função que desempenha junto ao apelante (
Técnico de Suporte Administrativo – perfil Vigia
).

Do exame dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, realmente é servidor público municipal efetivo, admitido em
30/04/2002
, ocupando o cargo de
Vigia/Agente de Segurança e Manutenção
, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme “Histórico Funcional” anexado ao ID 19512987.

Sabe-se, outrossim, que a Lei nº. 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, contém, nos artigo 77 e seguintes, as regras para os benefícios dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividade penosas, confira:

“Art. 77- Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou
com risco de vida
,
fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria do cargo efetivo.

§1º - Ao servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento de acordo com a legislação pertinente.

§2º - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua cessação”.

Sendo assim, a lei municipal não deixa dúvidas quanto ao direito da parte autora em receber o adicional vindicado.

Não se olvide, por outro lado, que a
Portaria nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013,
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, contendo a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim dispõe:

“ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Segurança de eventos

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de uso comum do povo.

Segurança nos transportes coletivos

Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas instalações.

Segurança ambiental e florestal

Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de reflorestamento.

Transporte de valores

Segurança na execução do serviço de transporte de valores

Escolta armada

Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores.

Na hipótese, observa-se que a função desempenhada pelo apelado, em vista do cargo exercido, qual seja,
vigia/agente de segurança e manutenção,
está contemplada no Anexo 3, da NR-16.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Várzea Grande verifica-se pelo Edital de nº. 07/2017-PMVG, de 19 de dezembro de 2017, que o perfil
Agente de Segurança e Manutenção
exerce as seguintes funções, vejamos:

“
Zelar pela segurança patrimonial da prefeitura
;
Vigiar e zelar pelos bens imóveis da prefeitura
; Relatar os fatos ocorridos durante o período da vigilância à chefia imediata; Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente; Vistoriar rotineiramente a parte externa da Prefeitura e o fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas; Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências da Prefeitura, prevenindo situações que coloquem em risco a integridade do prédio, dos equipamentos e a segurança dos servidores usuários; Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação” - destaquei

Dessa feita, não assiste razão as alegações do município apelante.

Todavia, constata-se que a função de vigia somente foi considerada perigosa pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, em 02 de dezembro de 2013, a qual consignou que
“os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”.

Logo, a sentença reexaminada, que reconheceu o direito do apelado ao pagamento ao adicional de periculosidade, bem como ao recebimento das diferenças salariais, merece um pequeno reparo quanto ao efeito pecuniário, uma vez que a ação foi ajuizada em
17/08/2018
, sendo, portanto, devidas as diferenças entre o período ajuizamento e
02/12/2013
, data da vigência da citada Portaria 1885/2013.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 008/98 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) - EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA PORTARIA - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
As atividades ou operações que impliquem em exposições
dos profissionais de segurança pessoal ou
patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de periculosidade , nos termos do Anexo 3, da NR-16
, do Ministério do Trabalho e Emprego. 2 - A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1885, foi aprovada em 02 de dezembro de 2013, a qual consignou que
“os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria”.

(...)(N.U 0004706-54.2016.8.11.0011, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE VIGILÂNCIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (..).

O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7º, inciso XXIII) àquelas
atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

(N.U 0009376-96.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

(...) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — VIGIA — FUNÇÃO PERIGOSA — PORTARIA Nº 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 (...)

(...)A função de vigia somente foi considerada perigosa pela
Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, a qual consignou que “Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.
” (artigo 3º); (...)

(N.U 0000867-42.2009.8.11.0051, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Igualmente, a sentença também merece reparo quanto
ao índice de juros moratórios e correção monetária, que deverão ser aplicados em liquidação de sentença, em observância ao Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença para estabelecer como devido o adicional de periculosidade com
efeitos pecuniários a partir da Portaria nº 1885/2013
e para fixar
que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810
,
mantendo inalterado os seus demais termos
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA(1ªVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ªVOGAL)

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande
em relação à
sentença (Id. 19512999) proferida em
ação declaratória combinada com ação de cobrança
, proposta com a finalidade de recebimento do adicional de periculosidade
.

Eis a parte dispositiva do voto da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora:

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e, em sede de remessa necessária, retifico em parte a sentença para estabelecer como devido o adicional de periculosidade com efeitos pecuniários a partir da Portaria nº 1885/2013 e para fixar que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810, mantendo inalterado os seus demais termos. [...].

E esta é da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança proposta por Constantino Domingos da Silva em face do Município de Várzea Grande, para o fim de declarar como devida a incidência do adicional de periculosidade nas funções desempenhadas pelo autor, bem como condenar o requerido pagamento dos valores retroativos nos últimos 5 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Os valores deverão ser atualizados com aplicação de juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, do vencimento de cada obrigação.

Por ser ilíquida a sentença, recorro de ofício (Súmula 490, STJ), devendo os honorários advocatícios serem fixados em liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, por ser isento de tal ônus, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Decorrido o prazo para eventual recurso voluntário ou havendo a interposição de recurso, depois de intimada a parte contrária para apresentar as contrarrazões e de decorrido o prazo legal, remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins. (Id. 19512999).

Pois bem.

O apelado é servidor do Município de Várzea Grande e tomou posse em 30 de abril de 2002 no cargo de vigia, lotado na Secretaria de Educação do Município e, na sua pretensão, almeja o recebimento de adicional de periculosidade.

Consta no histórico funcional do apelado:

Enquadramento

Conforme Portaria nº 139/2011, enquadra-se no cargo de
agente de segurança e manutenção
, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Nível 03 – Classe B, com efeito retroativo a 25/10/2010 e efeitos financeiros a partir de 01/02/2011. [...]. (Id. 19512987, fls. 1). [com negrito no original]

Posteriormente, o cargo de agente de segurança e manutenção foi enquadrado como técnico de suporte administrativo educacional – perfil infraestrutura e manutenção do transporte escolar, que segundo a Lei do Município de Várzea Grande nº 3.797, de 8 de agosto de 2012, que “
dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências
”, exerce as atribuições de:

Art. 15 São atribuições específicas do Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

I – nutrição escolar – atividades relativas à preparação, conservação, armazenamento e distribuição da alimentação escolar;

II –
manutenção da infraestrutura e transporte escolar - funções de vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infraestrutura escolar e de transporte escolar
. [...].

[...]

Art. 118 [...]

IV – Passam a integrar o quadro de técnico de suporte administrativo educacional:

a) merendeira – técnica em nutrição escolar

b)
agente de segurança e manutenção
–
técnico de manutenção e segurança da infraestrutura escolar

c)
auxiliar de serviços gerais
–
técnico de manutenção da infraestrutura e higienização escolar
. [sem negrito no original]

É imperioso anotar, desde logo, que as atividades e atribuições de vigia e de vigilante diferem, como é de comum sabença, uma vez que o primeiro exerce a função de zelar e o segundo de defender. No entanto, no serviço público, em determinadas oportunidades, não se faz a necessária distinção, a ensejar a impossibilidade de se diferenciar uma da outra, com nitidez fundamental, visto que a nominação do cargo ou da função está em desacordo com as atividades desenvolvidas pelo servidor, como se constata aqui.

Efetivamente, consoante demonstrado, observa-se que o cargo de agente de segurança e manutenção além de desempenhar a atividade de manutenção também exerce a de segurança do ambiente escolar, a evidenciar o exercício de função peculiar ao vigilante.

O anexo 3, da NR-16 atividade e operações perigosas, aprovado pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe:

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2.
São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições
:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Segurança de eventos

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de uso comum do povo.

Segurança nos transportes coletivos

Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas instalações.

Segurança ambiental e florestal

Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de reflorestamento.

Transporte de valores

Segurança na execução do serviço de transporte de valores.

Escolta armada

Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores.

Segurança pessoal

Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou de grupos.

Supervisão/fiscalização Operacional

Supervisão e/ou fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e orientação dos vigilantes.

Telemonitoramento/ telecontrole

Execução de controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de segurança.

[sem negrito no original]

Por sua vez, a
Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 1.164, de 20 de novembro de 1991 que “
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras providências
”, assenta:

Art. 77 –
Os servidores que trabalhem com habitualidade
em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou
com risco de vida
,
fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo
. [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, é devido o pagamento do adicional de periculosidade, porquanto demonstrado que o apelado exerce as funções de vigilante, exposto a roubos ou outras espécies de violência, conforme determina a Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 193.
São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a
:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II -
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
.

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. [...]. [sem negrito no original]

Todavia, o pagamento do adicional de periculosidade deve observar o disposto na Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada em 3 de dezembro de 2013:

Art. 3º Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI 12.740/12. VIGILANTE. EFICÁCIA DA NORMA.

I. Dispõe o art. 193 da CLT que as atividades de segurança pessoal ou patrimonial, previstas no inciso II, são consideradas perigosas ‘na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego’, não havendo falar na aplicabilidade imediata de tal artigo. A edição da Portaria 1.885/2013 do MTE, que aprova o Anexo 3 da NR 16, corrobora com a tese de não aplicabilidade imediata do art. 193, II, da CLT. Dessa forma, é devido o adicional de periculosidade aos vigilantes somente a partir de 03/12/2013, data de publicação da Portaria 1.885/2013 do MTE.

II. Recurso de revista de que se conhece, por violação do art. 193, caput e II, da CLT e a que se dá provimento. (TST, Quarta Turma, RR 1120-14.2013.5.15.0153, relator Ministro Fernando Eizo Ono, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de setembro de 2017).

Portanto, estou de pleno acordo com o bem lançado voto da conspícua Desembargadora relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021